Tribunal: TJSP
Processo: 2279953-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – Requisitos para o reconhecimento – Artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90 – Imóvel deve servir como residência familiar e ser o único imóvel de propriedade do executado – Citação do executado ocorreu no imóvel objeto da penhora – Fotos, faturas de cartão de crédito e boletos vinculados ao referido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – Requisitos para o reconhecimento – Artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90 – Imóvel deve servir como residência familiar e ser o único imóvel de propriedade do executado – Citação do executado ocorreu no imóvel objeto da penhora – Fotos, faturas de cartão de crédito e boletos vinculados ao referido imóvel – Documentos recentes, que indicam a verossimilhança das alegações - Irrelevante o tamanho ou o valor do bem imóvel para que seja reconhecida a impenhorabilidade - Lei n. 8.009/1990 não distingue entre imóvel valioso ou não, para efeito da proteção legal da moradia – Precedentes do STJ e do TJ-SP – Impenhorabilidade reconhecida – Decisão reformada – Recurso provido.